Tribunal: TJMT
Processo: 1012772-29.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012772-29.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ALESSANDRO PEREIRA SOLITO - CPF: 018.762.901-37 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – ÚNICA CONDENAÇÃO PELO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – DECISÃO QUE FIXOU A DATA DA PRISÃO EM FLAGRANTE COMO
DIES A QUO
PARA A OBTENÇÃO DE FUTUROS BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS – LIBERDADE CONCEDIDA NO CURSO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– PRETENSA ALTERAÇÃO DO MARCO INICIAL PARA O DIA DA ÚLTIMA PRISÃO E CÔMPUTO DA PRISÃO CAUTELAR COMO DETRAÇÃO – PROCEDÊNCIA – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS –
AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

Na hipótese de uma única condenação em que o penitente fora beneficiado com a liberdade provisória no curso da instrução criminal, assim permanecendo até o início do cumprimento da pena, não há como considerar a data da sua custódia cautelar como marco inicial para o cômputo do requisito objetivo para a concessão dos benefícios inerentes à execução penal, uma vez que o entendimento consolidado na jurisprudência é de que o
dies a quo
é o correspondente à última prisão, devendo o período de encarceramento provisório experimentado durante o processo ser objeto de detração no cálculo da pena.

Recurso ministerial conhecido e provido.

AGRAVANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO

AGRAVADO:

ALESSANDRO PEREIRA SOLITO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 5.a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT que, nos autos do processo executivo de pena n.o
2000064-55.2020.8.11.0078,
estabeleceu como
marco inicial
para o cômputo do requisito objetivo necessário à concessão dos benefícios executórios a
data da primeira prisão
do ora agravado
Alessandro Pereira Solito
.

Em suas razões recursais disponíveis no ID
133540668
, o i. órgão ministerial requer a reforma do r.
decisum
, a fim de que a
data-base

para a aquisição de benefícios executivos corresponda ao dia da

última prisão do apenado (09/08/2021)
e o período de sua

prisão processual
,
compreendido entre
29/05/2010 e 06/08/2010
, seja computado para fins de

detração
, pois, inobstante se trate de uma única condenação, o encarceramento cautelar do sentenciado não foi ininterrupto, visto que beneficiado com a liberdade provisória no curso do processo, sendo novamente preso somente após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, que lhe impôs o regime fechado para o início da expiação da pena.

Em contrarrazões vistas no ID
133540675
, a i. Defensoria Pública manifesta-se pelo
desprovimento
do agravo em execução, para que seja mantida na íntegra decisão impugnada.

Instada a opinar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
133904687
, recomendou o
provimento
do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pelo
Parquet
.

Depreende-se do Relatório da Situação Processual Executória disponível no SEEU que o ora agravado
ALESSANDRO PEREIRA SOLITO
cumpre a pena de
16 (dezesseis) anos de reclusão
, em regime
fechado
, decorrente de uma
única
condenação pelo crime tipificado no art. 121, §2.o, inc. II, III e IV, do Código Penal, pelo qual foi preso em flagrante no dia
29/05/2010
e permaneceu encarcerado preventivamente até o dia
06/08/2010
, quando beneficiado com a liberdade provisória.

Transitada em julgado a r. sentença penal condenatória no dia
01/07/2020
, fora expedido o mandado de prisão em desfavor do condenado, visando o início do cumprimento da reprimenda a ele imposta, o qual foi devidamente cumprido em
09/08/2021
, data esta que foi considerada como marco inicial para o cômputo do requisito objetivo necessário para a concessão dos benefícios executórios.

Irresignada, a i. defesa pugnou a retificação do memorial, a fim de constar como
dies a quo
a data em que preso em flagrante o sentenciado (
29/05/2010
), o que foi acolhido pelo MM. Juízo da Execução Penal, que consignou “
o tempo em que o Reeducando permaneceu preso, mesmo que cautelarmente, deverá ser comutado para fins de benefício e de progressão de regime. Ademais, o período compreendido entre a data da soltura (cautelar) e a última prisão do Reeducando deve ser anotado como interrupção da pena (07/08/2020 a 08/08/2021)”
.

Não concordando com o posicionamento adotado, o i. órgão ministerial de 1.o grau interpôs o presente recurso, nos termos já relatados. E com razão!

Deveras, o entendimento das Cortes Superiores é no sentido de que “
partindo-se da premissa de que, diante da execução de uma única condenação, o legislador não impôs qualquer requisito adicional além dos estabelecidos no artigo 112 da Lei de Execução Penal, impende considerar a data da prisão preventiva como marco inicial para obtenção de benefícios em sede de execução penal, desde que não se tenha notícia do cometimento de falta grave pelo reeducando, servindo a sentença condenatória como parâmetro acerca do quantum de pena que deverá ter sido cumprido e não como marco interruptivo para obtenção de benefícios relacionados à progressão de regime
” (STF - RHC: 142463 MG - MINAS GERAIS 0073791-20.2017.1.00.0000, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 12/09/2017, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-225 03-10-2017).

Todavia, isso somente se aplica nas hipóteses de
prisão cautelar ininterrupta
, pois nada mais justo que o período em que o réu permaneceu recolhido ao cárcere de forma contínua até a prolação do édito condenatório definitivo seja computado como pena efetivamente cumprida, considerando como data inicial para a obtenção dos benefícios inerentes à execução penal aquela correspondente ao dia em que preso cautelarmente, mesmo porque, em tais casos, essa data corresponde à da “
última prisão”
.

Aliás, justamente por isso é que o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula n.o 716 que preconiza: “
Admite-se a progressão de regime de cumprimento da pena ou a aplicação imediata de regime menos severo nela determinada, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória
”.

Sucede que, no caso ora em apreço, apesar de o ora agravante ter sido preso em flagrante no dia
29/05/2010
, ficou com a sua liberdade restrita de forma cautelar somente até
06/08/2010
, permanecendo solto a partir de então e sendo novamente recolhido ao cárcere apenas em
09/08/2021
, quando deu início ao cumprimento da pena definitiva, no importe de 16 (dezesseis) anos.

Dessa forma, não há como considerar a data da primeira prisão do penitente como marco inicial para a aferição dos benefícios executórios,
devendo o lapso da custódia provisória experimentada no curso do processo ser objeto de detração, nos termos do art. 42 do Código Penal, e estipulado como
dies a quo
no cálculo penal o dia em que efetivamente foi iniciada a execução penal.

Nesse sentido são os seguintes arestos do Superior Tribunal de Justiça:

“
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
MARCO INICIAL PARA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS. DATA DA PRISÃO EM FLAGRANTE. INVIABILIDADE. PRISÃO PROVISÓRIA. DATA DA ÚLTIMA PRISÃO
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. No presente caso, não se trata de unificação de penas, mas de crime único em que o sentenciado foi preso em flagrante delito no dia 12/7/2014, mas foi solto em 9/1/2015, sendo preso novamente em 19/9/2015.

2.
Não é possível tomar como base a data da primeira prisão, já que o reeducando ficou solto por mais de 8 meses, devendo, nesse caso, ser considerada para obtenção de futuros benefícios carcerários, a data da última prisão, qual seja 19/09/2015, sob pena de se proclamar como pena efetivamente cumprida o período em ele permaneceu em liberdade. Por conseguinte, o dia da última prisão - e não da primeira -, deve, efetivamente, ser considerado como data-base para efeitos de concessão de benefícios relativos à execução penal
.

3. O acórdão impugnado está em consonância com a jurisprudência desta Corte ao estabelecer a data da última prisão como marco temporal para a obtenção de benefícios da execução. É que a Terceira Seção desta Corte, no julgamento do REsp n. 1.557.461/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, julgado em 22/02/2018, DJe 15/03/2018, alterou o anterior posicionamento jurisprudencial, passando a entender que a superveniência do trânsito em julgado da sentença condenatória não serve de novo parâmetro para fixação da data-base para concessão de benefícios à execução, não podendo, assim, ser desconsiderado o período de cumprimento de pena desde a última prisão ou desde a última infração disciplinar, seja por delito ocorrido antes do início da execução da pena, seja por crime praticado após e já apontado como falta grave.

4. Agravo regimental não provido
” (AgRg no REsp n. 1.918.296/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/4/2021, DJe de 26/4/2021) – destaquei.

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
EXECUÇÃO PENAL. DATA-BASE. ÚLTIMA PRISÃO
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Na hipótese dos autos, o apenado foi preso em flagrante no dia 2/12/2005, sendo concedida a liberdade provisória em 27/11/2008.

Iniciado o cumprimento do decreto condenatório no dia 28/5/2020, a data da última prisão deve ser o lapso para a concessão de benefícios prisionais, sob pena de considerar pena cumprida o período em que ele esteve em liberdade. Precedente.

2. Agravo regimental desprovido
” (AgRg no HC n. 672.745/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 20/9/2021) – destaquei.

Portanto, resta claro que, tratando-se de uma única condenação em que o penitente fora beneficiado com a liberdade provisória no curso da instrução criminal, sendo novamente recolhido ao estabelecimento prisional somente após o trânsito em julgado da sua condenação, o marco inicial para o cômputo do requisito objetivo para a concessão dos benefícios executivos é o correspondente à data da última prisão, devendo o tempo da prisão provisória que fora interrompida ser considerado para fins de detração.

Com tais considerações, de rigor a cassação da r. decisão agravada, com a retificação do cálculo penal.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
para cassar a r. decisão agravada, determinando-se ao d. Juízo da 5
.a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT que, nos autos do processo executivo de pena n.o
2000064-55.2020.8.11.0078,
retifique
o cálculo penal
do ora agravado
Alessandro Pereira Solito

para constar como
marco inicial
para o cômputo do requisito objetivo para a concessão dos benefícios inerentes à execução penal a
data da sua última prisão
(09/08/2021), bem assim o
período da prisão provisória
experimentada no curso da instrução criminal (29/05/2010 a 06/08/2010) para fins de detração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022